Tribunal: TJMT
Processo: 1013884-27.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013884-27.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JANAINA DE FREITAS CADIDE - CPF: 013.647.341-50 (RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1013884-27.2022.8.11.0002

RECORRENTE: JANAINA DE FREITAS CADIDE

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO – ENQUADRAMENTO INICIAL – PLEITO ELEVAÇÃO DE NIVEL POR QUALIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO NO CARGO PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É devido o reenquadramento ao servidor público que cumpre os requisitos previstos em lei.

.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou o Município recorrido ao reenquadramento da recorrente na Classe B, da carreira de Técnico de Desenvolvimento Educacional, bem como ao pagamento das diferenças salariais e reflexos trabalhistas decorrentes.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1.
Sustenta ter direito ao reenquadramento no Nível 4, e na Classe C, com efeitos desde abril de 2022 e perceber o salário base atual, e por derradeiro, condenando-a ao pagamento do retroativo desde abril de 2017, além das perdas mensais.

A recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

O Ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, em parecer lavrado aos autos, externa desinteresse jurídico no presente feito.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta ter direito ao reenquadramento no Nível 4, e na Classe C, com efeitos desde abril de 2022 e perceber o salário base atual, e por derradeiro, condenando-a ao pagamento do retroativo desde abril de 2017, além das perdas mensais.

Analisando os argumentos trazidos aos autos pelos litigantes, entendo que merece rejeição, eis que, pelos argumentos fático-jurídicos expostos pela própria parte recorrente, a mesma deseja o reenquadramento funcional, considerando-se a sua formação em curso superior desde à época em que foi aprovada no concurso (2012) o que não se mostra, juridicamente, possível, pois a capacitação profissional somente deve ser considerada durante a movimentação na carreira, com o cumprimento dos interstícios funcionais e da avaliação e desempenho.

Assim é da jurisprudência:

“
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PúBLICA- PROGRESSÃO FUNCIONAL -SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL- PROFESSORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - CLASSE E NÍVEL CORRESPONDENTE À ESCOLARIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PROVIMENTO ORIGINÁRIO NA CLASSE E NÍVEL INICIAL - SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(N.U 1004795-36.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

Destarte, nesse contexto jurídico-administrativo que, a meu sentir, não basta á parte recorrente possuir a capacitação profissional para o pretendido progresso na carreira, pois, como se tratou de ingresso inicial, falta-lhe de efetivo exercício no cargo público que ocupa.

Da conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023